Tribunal: TJES
Processo: 5000763-40.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000763-40.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000763-40.2018.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A

ADVOGADO DO AGRAVADO: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAÚJO - RJ 185746-A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI MUNICIPAL Nº 4.332/2014 DO MUNICÍPIO DA SERRA. FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 E TEMA 1235 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município da Serra contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 776.594/SP (Tema 919). O recorrente alegou que a exigência de licença municipal para instalação de Estação Rádio Base teria caráter ambiental e urbanístico, vinculada ao interesse local, não se confundindo com a competência da União para legislar sobre telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 4.332/2014, ao impor licenciamento ambiental e autorização para funcionamento de estações de radiocomunicação, invade a competência privativa da União prevista no art. 22, IV, da CF/1988; (ii) estabelecer se a atividade fiscalizatória municipal pode ser justificada como exercício da competência constitucional de proteção ao meio ambiente e ordenamento urbano (art. 30, I, CF/1988).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, conforme o art. 22, IV, da CF/1988, razão pela qual leis municipais que disponham sobre funcionamento de estações rádio base configuram invasão de competência.

O STF, no julgamento do RE 776.594/SP (Tema 919), fixou tese em repercussão geral estabelecendo que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas é de competência exclusiva da União, admitindo aos Municípios apenas a fiscalização relativa ao uso e ocupação do solo, observada a proporcionalidade com o custo da atividade administrativa.

A jurisprudência da Suprema Corte, reafirmada no Tema 1235, reconheceu a inconstitucionalidade de leis municipais que regulam a instalação de estações rádio base quando extrapolam o âmbito urbanístico e ambiental, invadindo a competência federal.

A Lei nº 4.332/2014, do Município da Serra, ao exigir licenciamento ambiental específico e demais etapas para instalação e funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, não se limita à disciplina urbanística e ambiental, mas legisla sobre telecomunicações, configurando usurpação da competência da União.

O argumento de proteção ao meio ambiente não se sustenta, pois a União já disciplinou o tema na Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas) e nas normas do CONAMA, o que afasta a competência legislativa municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da CF/1988.

Municípios podem legislar e fiscalizar apenas quanto ao uso e ocupação do solo urbano, desde que respeitadas as competências federais e observada a proporcionalidade da taxa em relação ao custo da atividade administrativa.

É inconstitucional lei municipal que imponha licenciamento ambiental ou autorização de funcionamento para estações de radiocomunicação, por configurar invasão da competência da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV; 30, I; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”. Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP, Tema 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, ARE 1.370.232 RG, Tema 1235, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 08.09.2022, DJe 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000763-40.2018.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A

ADVOGADO DO AGRAVADO: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAÚJO - RJ 185746-A

VOTO

MUNICÍPIO DA SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
15229732
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
14484720
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo aqui Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no RE 776.594/SP (Tema 919).

Irresignada, o Recorrente sustenta, em síntese, a incompatibilidade da Decisão objurgada com o precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 776.594/SP (Tema 919), sob o argumento de que
“o exercício da fiscalização municipal não tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações, mas sim, tem a finalidade de proteger o meio ambiente, regulamentando matéria atinente ao interesse local, em nada se imiscuindo em questões técnicas ínsitas à prestação de serviço de telecomunicação”.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id.
15898562
).

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DA SERRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
12532950
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id.
7565842
), proferido pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, manejado pelo Recorrente em face da
Decisão monocrática
, cujo
decisum
concedeu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
em face da
Sentença
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra
, para julga
r
procedentes os Embargos à Execução movidos pela Recorrida.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – ESTAÇÃO RÁDIO BASE – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES VINCULANTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB) se refere a tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

2. Ao julgar o RE 776594 (Tema 919), de Relatoria do Ministro Dias Tofolli, em 09-02-2023, a Corte Suprema fixou a seguinte tese:
“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”
.

3. Reforce-se, oportunamente, em adição aos fundamentos já expendidos na r. decisão monocrática agravada, que na mesma linha do precedente vinculante citado, em julgamento do Tema 1.235 (“Constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”), cuja última decisão transitou em julgado em 17-08-2023, a Excelsa Suprema Corte em regime de repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência para definir a seguinte Tese: “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1370232 RG, Rel. Min. Presidente, Julgamento: 08/09/2022, Data de Publicação: 13/09/2022).

4. Inexiste, portanto, qualquer dúvida acerca da nulidade da atividade fiscalizatória decorrente de legislação que invadiu a competência do ente federal e, por conseguinte, da nulidade da sanção aplicada pelo ente público agravante à agravada.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo Interno, 5000763-40.2018.8.08.0048, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de julgamento: 05 de março de 2024).

Opostos
Embargos de Declaração
a conclusão foi mantida (id.
11160039
).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao
artigo 30, inciso I, da Constituição Federal
, alegando que
“ao exigir a sua licença para que a empresa recorrida possa iniciar a operação de sua estação de rádio base, o faz visando a proteção do solo do seu território em “diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar”.

Ato contínuo, aduz que
“a exigência municipal, in casu, não viola a competência da União, pois a Municipalidade não está legislando sobre telecomunicações, mas apenas exigindo licença para a operação de atividade potencialmente poluidora em seu território, exercendo o seu dever de proteger o solo urbano no claro interesse local”
e conclui que
“NÃO DISPÔS SOBRE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, mas SIM, LEGISLOU SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL”.

Devidamente intimado, a Recorrida apresentou
Contrarrazões
(id.
14248396
).

Com efeito, extrai-se do Voto Condutor a seguinte conclusão,
“
Evidencia-se que a Lei nº 4.332/2014, do Município de Serra, ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação”.

Por conseguinte, nota-se a tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
RE 776.594/SP (Tema 919)
, no sentido
“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal,
não competindo aos Municípios instituir referida taxa”, in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TAXA MUNICIPAL. TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO POR TAIS TORRES E ANTENAS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO, COMO AQUELAS PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE TELECOMUNICAÇÕES, FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE DIREITO URBANÍSTICO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE MUNICIPAL SUBJACENTE.

1.
As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.

2.
Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66)
.

3.
Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.

4.
Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

5.
Fixação da seguinte
tese
para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa
”.

6.
Recurso extraordinário provido.”

(
STF
, RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

Nesse contexto, o aresto objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal,
sob o regime da Repercussão Geral, no julgamento do
RE 776.594/SP (Tema 919)
supracitado.

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

O Agravante afirma que
“a matéria impugnada versa sobre a competência constitucional dos municípios para legislar sobre interesse local (art. 30, I, CF/88), especialmente quanto à fiscalização do uso do solo urbano — que não se confunde com a prestação dos serviços de telecomunicações”.

Com efeito, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“Inexiste, portanto, qualquer dúvida acerca da nulidade da atividade fiscalizatória decorrente de legislação que
invadiu a competência do ente federal
e, por conseguinte, da nulidade da sanção aplicada pelo ente público agravante à agravada”, esclarecendo ainda que
“a Lei nº 4.332/2014, do Município de Serra, ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação, como, ademais, decidiu o E. STF sobre o tema, em sede de repercussão geral.”

Sendo assim, resta demonstrado que o Órgão Fracionário adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
RE 776.594/SP (Tema 919)
.

A propósito, destaco o seguinte excerto do Voto condutor do Acórdão impugnado, a fim de afastar quaisquer dúvidas acerca da matéria,
in litteris

Frise-se que, em análise ao histórico de modificações legislativas do Município apelado, restaram
revogadas as disposições que contemplavam a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental.

Não obstante
a decisão administrativa acima referida tenha feito remissão a Decreto que não mais prevê a instalação de ERB’s como atividade capaz de causar degradação ao meio ambiente, em dezembro de 2014, foi editada a
Lei Municipal nº Lei nº 4.332/2014, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, nas faixas de frequências até 300 Ghz, no Município da
S
erra.

Referido
diploma normativo, de fato, prevê em seu art. 9º que a instalação de estações de radiocomunicação deverá se submeter, entre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental. Eis o teor do dispositivo:

Art. 9º A solicitação de localização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação e estruturas similares no Município da Serra obedecerá aos trâmites administrativos previstos nesta Lei e será dividida em quatro etapas sequenciadas e dependentes:

I - Consulta ao Plano Diretor Municipal.

II - Licenciamento Ambiental.

III - Aprovação de projeto, licenciamento e certidão de conclusão de obras.

IV - Alvará de funcionamento.

No entanto
, evidencia-se que a Lei nº 4.332/2014, do Município de Serra, ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação, como, ademais, decidiu o E. STF sobre o tema, em sede de repercussão geral.

Tanto assim que ao julgar o RE 776594 (Tema 919), de Relatoria do Ministro Dias Tofolli, em
09-02-2023,
a Corte Suprema fixou a seguinte tese:
“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”
.

Confira-se, na íntegra, a ementa do referido precedente:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade.
Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico
. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.
(RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Reforce-se, oportunamente, em adição aos fundamentos já expendidos na r. decisão monocrática agravada, que na mesma linha do precedente vinculante citado, em julgamento do
Tema 1.235
(“Constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”), cuja última decisão transitou em julgado em
17-08-2023
, a Excelsa Suprema Corte em regime de repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência para definir a seguinte Tese: “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1370232 RG, Rel. Min. Presidente, Julgamento: 08/09/2022, Data de Publicação: 13/09/2022).

Inexiste, portanto, qualquer dúvida acerca da nulidade da atividade fiscalizatória decorrente de legislação que invadiu a competência do ente federal e, por conseguinte, da nulidade da sanção aplicada pelo ente público agravante à agravada.

Destaque-se, ainda, que a União já havia edit
ado
a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País.

O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

Logo,
tendo sido estabelecida
pelo Supremo Tribunal Federal a competência da União para a atividade de fiscalização sobre serviços de telecomunicações, e sendo do CONAMA a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, revela-se nulo o auto de infração aplicado à apelante pelo Município de Serra.”

Nesse contexto, a solução adotada está em sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Tema 919.

Portanto, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

SESSÃO: 21ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 17/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.